Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737078-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEARA ALIMENTOS LTDA., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de tutela antecipada em caráter antecedente, não se manifestou quanto ao pedido de obstrução de qualquer outra providência extrajudicial acerca da cobrança do débito tributário, contido no Auto de Infração no 1.506/2013 (ID 135983879 - autos de origem). O recorrente requer a desistência do recurso (ID 42401962). É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais, nos termos do art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator